Tribunal: TJSP
Processo: 1007521-04.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Defensoria Pública que patrocinou ação em defesa dos interesses do autor atuando contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Súmula 421 do STJ. Confusão. De rigor a extinção da obrigação de pagar honorários advocatícios.
Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Defensoria Pública que patrocinou ação em defesa dos interesses do autor atuando contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Súmula 421 do STJ. Confusão. De rigor a extinção da obrigação de pagar honorários advocatícios.
Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007521-04.2019.8.26.0037
Voto no 20855
tcn
Registro: 2020.0000963015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007521-04.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ANGELINA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007521-04.2019.8.26.0037 -Voto no 20855
2
Apelação Cível no 1007521-04.2019.8.26.0037
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Angelina dos Santos
Interessado: Prefeitura Municipal de Araraquara
Comarca: Araraquara
Voto no 20855
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO.
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
POSSIBILIDADE. Defensoria Pública que patrocinou ação
em defesa dos interesses do autor atuando contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo. Súmula 421 do STJ.
Confusão. De rigor a extinção da obrigação de pagar
honorários advocatícios.
Sentença reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de ação ordinária proposta por
Angelina dos Santos em face da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo e do Município de Araraquara, alegando, em síntese,
que foi diagnosticada com quadro de obesidade, asma
remodelada, broncoespasmo, tromboembolismo pulmonar agudo
com hipertensão pulmonar e insuficiência respiratória crônica
agudizada (CID: 10: J45; I27.2 e I26), passando assim a
necessitar do equipamento prescrito à fl. 24 (aparelho BIPAP
com 02 circuitos, copo e umidificador com base aquecida e no-
break), não tendo, contudo, condições sociais e econômicas de
adquirir com recursos próprios ou familiares o aludido
equipamento, e os entes públicos não o fornecem, conforme
documentos que acompanham a prefacial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007521-04.2019.8.26.0037 -Voto no 20855
3
A
r.
sentença
de
fls.
85/90,
julgou
procedente o pedido, para determinar aos entes públicos
requeridos que solidariamente se mantenham fornecendo à
parte autora o equipamento BIPAP, em razão de seu grave
quadro de saúde, conforme especificado às fls. 24/25, enquanto
perdurar a atual situação de saúde e necessidade da pessoa
idosa (Constituição Federal, artigos 196 e 230; Estatuto do
Idoso, artigo 15, §4o), nada impedindo, inclusive, que a
dispensação se dê a título de comodato, para que outros
pacientes,
se
o
caso, possam no futuro fazer uso do
equipamento caso a autora não mais necessite. Em caso de
injustificado descumprimento por parte dos entes públicos,
devidamente comprovado nos autos, fixou multa diária de R$
200,00, limitada ao teto de R$10.000,00. Custas e despesas ex
lege e honorários advocatícios fixados no percentual de 10%
sobre o valor da causa de origem, nos termos do artigo 85, §
4o, III, do CPC, em favor da Defensoria Pública Estadual, na
proporção
de
50%
para
cada
um
dos
entes
públicos
demandados (artigo 87, § 1o, CPC).
Apelou a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, visando a reforma da sentença no tocante à
condenação da recorrida ao pagamento de honorários (fls.
116/132). Contrarrazões apresentadas às fls. 146/155.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Quanto aos honorários advocatícios, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007521-04.2019.8.26.0037 -Voto no 20855
4
fato, em relação à verba honorária, aplicam-se os termos do
enunciado da Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo os quais “os honorários advocatícios não são devidos
à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica
de direito Público à qual pertença”.
No caso concreto, a Defensoria Pública
patrocinou ação em defesa dos interesses da autora atuando
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ou seja,
contra pessoa jurídica de direito público a qual pertence, razão
pela qual deve ser aplicada referida Súmula.
Confira-se precedente desta Câmara:
“Embargos à execução Verba honorária Defensoria Pública
Honorários não devidos pela Fazenda do Estado por ser mesmo
ente público - Revisão no entendimento tendo em vista a Súmula
421 do STJ e orientação predominante nos Tribunais. Recurso
provido”.
(0023466-49.2009.8.26.0053, relator Marrey Uint, julgado em
17.04.2012).
Assim,
reconhecida
a
existência
do
instituto da confusão, a r. sentença comporta reparo, para o
fim, de excluir a condenação nos honorários advocatícios.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator